Tribunal: STF
Processo: RE 86082
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
ANISTIA FISCAL. IMPOSTO DE SELO.
DEIXANDO DE DAR VALOR A PROVA VALIDA (E ACOLHIDA POR SENTENÇA
PASSADA EM JULGADO), PARA ATER-SE A PROVA OBTIDA EM INSTRUÇÃO
ADMINISTRATIVA QUE FOI ANULADA, O ACÓRDÃO RECORRIDO VIOLOU O
DISPOSTO NO ART. 118 DO CPC/39, E DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO STF.
QUESTÃO QUE DIZ RESPEITO A VALORIZAÇÃO DA PROVA, E NÃO A SUA
INTERPRETAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.